Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702703-44.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: DANNE DEYBLE SOUZA MENDES D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta para análise do acordo formulado entre as partes (ID 29123982). BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 14:53:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator